Tribunal: TCU
Processo: 023.588/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18582/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Silvano Rodrigues de Campos, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela percepção de parcelas relativas a planos econômicos por força de decisão judicial não transitada em julgado; Considerando o acórdão paradigmático Ac. 2.161/2005-TCU-Plenário, relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público de Contas. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 1o do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato de aposentadoria em exame, negando seu registro, encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Saúde e expedir as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 023.588/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Silvano Rodrigues de Campos (XXX.073.692-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, segundo entendimento pacífico do TCU, uma vez que a mesma já deveria ter sido absorvida pelos sucessivos planos de carreira. 1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.3. faça cessar o pagamento relativo ao ato impugnado no prazo de quinze dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável. 1.7.4. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do órgão/entidade do acórdão que vier a ser proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU. 1.7.5. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de Aposentadoria de Silvano Rodrigues de Campos, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento. 1.8. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) que monitore o cumprimento da (s) medida (s) indicada (s) para o ato de Aposentadoria de Silvano Rodrigues de Campos.